Tribunal: TJDFT
Processo: 0726885-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0726885-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: N. C. K. V. AGRAVADA: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE DESPACHO Intime-se a agravante para que informe se já realizou a matrícula na instituição de ensino superior, manifestando-se, ainda, sobre a tese firmada no Tema Repetitivo no 1.127 do C. STJ (REsp n. 1.945.851/CE, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 22/5/2024, DJe de 13/6/2024) (CPC 10). Prazo: cinco dias. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator